Tribunal: TJSP
Processo: 1019089-05.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso da ré. Danos morais. Interrupção do serviço de fornecimento de água por cinco dias que se revelou indevida. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Valor que não merece redução, por atender à dúplice finalidade do dano moral, compensatória à vítima e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso da ré. Danos morais. Interrupção do serviço de fornecimento de água por cinco dias que se revelou indevida. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Valor que não merece redução, por atender à dúplice finalidade do dano moral, compensatória à vítima e inibitória ao ofensor. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.